Tribunal: TJDFT
Processo: 0741401-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741401-31.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL RECORRIDO: BTA CONSULTORIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. EXIGIBILIDADE. LIQUIDEZ. CONSTATAÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA. VERIFICADA. CONTINÊNCIA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE QUALIFICADO. CORREÇÃO EX OFFICIO. DISTRIBUIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1. A nota promissória, mesmo título lançado em garantia de contrato, possui a presunção de exigibilidade e liquidez, a despeito da possibilidade de discussão da causa debendi, quando inexiste prova para tanto. 2. Não há que se falar em competência absoluta do juízo da recuperação judicial em casos de créditos extraconcursais. 3. Não há continência quando não preenchidos os requisitos legais. 4. Impossibilidade de fixação de honorários advocatícios com base na equidade, por se tratar de critério subsidiário conforme precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça. Exame ex officio. 5. O art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil autoriza a imputação do ônus sucumbencial à parte que em mínima parcela venceu a demanda. 6. Apelação desprovida. Sentença reformada de ofício quanto à fixação de honorários advocatícios. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 322, §2o, do CPC, asseverando que "a análise dos itens 130 à 148, do capítulo IX, da petição ID 40272867 comprova a existência de pedido expresso de nulidade do contrato formulado em sede de embargos à execução". Pede, assim, seja determinada a devolução dos autos ao Tribunal de Origem, a fim de que aprecie e julgue o pedido de declaração de nulidade do contato que não foi apreciado sob o errôneo fundamento de que não havia sido pedido; c) artigo 57 do CPC, suscitando a ocorrência de continência em relação ao processo n. 0714198- 94.2021.8.07.0001; d) artigo 49 da Lei 11.101/2005, alegando que os valores cobrados são, na realidade, uma novação de dívida de contrato de prestação de serviços iniciado em 2013 e novamente pactuados em 2017 e 2019 com a nítida intenção de não ser alcançado pelo plano de recuperação judicial requerido em 2014. Tece considerações sobre Tema 1051 do STJ. Ressalta que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Entende o suposto crédito da recorrida está sujeito à recuperação judicial, pois ainda que as notas promissórias tenham sido firmadas em 1o de junho de 2017 e vencidas no período compreendido entre 30/04/2018 e 30/04/2021, o fato gerador delas, que consiste no inadimplemento dos contratos firmados, é anterior a data do deferimento da recuperação judicial que ocorreu em 15/09/2014. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 49 da Lei 11.101/05. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028